Tribunal: CARF
Processo: 19515.005909/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005909/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.874 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
EDITORA ABRIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/09/2003 a 28/09/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, DO CTN.
O lançamento tendo por objeto o IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados e/ou sem causa submete-se à regra insculpida no art. 173, I, do
CTN para efeito de contagem do prazo decadencial, conforme o disposto na
Súmula CARF no 114 (vinculante). No caso concreto, o primeiro pagamento
ocorreu em 03/09/2003, assim, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado seria o dia 01/01/2004 e o prazo
decadencial de cinco anos se consumaria em 01/01/2009. Como o lançamento
foi realizado em 29/08/2008, não há que se falar na ocorrência de decadência
do lançamento efetuado no período sob análise.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 03/09/2003 a 28/09/2003
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Na espécie, uma vez que a Contribuinte não logrou comprovar os
beneficiários, bem como a causa dos pagamentos feitos por intermédio de
prestadora de serviço, deve-se manter o lançamento de ofício do IRRF.
JUROSDEMORACOMBASENATAXASELICSOBREAMULTADE
OFÍCIO. APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional - CTN autoriza a exigência de juros
de mora sobre a multa de ofício, haja vista que a mesma integra o crédito a que
se refere o caput do artigo. É legítima a incidência de juros sobre a multa de
ofício, sendo tais juros calculados pela variação da taxa SELIC. Súmula CARF
no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005909/2008-48
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005909/2008-48

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de decadência para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração IRRF, por meio do qual constituiu-
se crédito tributário no importe de R$6.350.430,53 (seis milhões, trezentos e cinqüenta mil,
quatrocentos e trinta reais e cinqüenta e três centavos), aí incluídos os valores do imposto, da
multa de ofício e dos juros de mora (estes calculados até 28/08/2008).
O tributo foi lançado haja vista a verificação, por parte da Autoridade Fiscal, que
a Recorrente teria pago parte dos proventos de seus funcionários através de cartões magnéticos
denominados “flexcard”, não constando tais valores dos contracheques dos respectivos
beneficiários. O lançamento abrangeu fatos geradores compreendidos entre os períodos de
apuração de 03/09/2003 e 20/04/2006 e foi cientificado à Recorrente na data de 29/09/2008.
Irresignada com a exigência, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
957/997, que foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo I –
DRJ/SPOI. A DRJ/SPOI prolatou o acórdão no 16-21.115 – 4a Turma em 16 de abril de 2009,
cuja ementa reproduzo abaixo:

Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005909/2008-48

O lançamento foi julgado totalmente procedente pela DRJ/SPOI. Ainda não
satisfeita com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de e-fls.
2.081/2.135, em 23/06/2009.
Após o protocolo do recurso voluntário, a Contribuinte apresentou nova petição,
desta feita solicitando a desistência parcial do recurso voluntário (v. e-fls. 2.181/2.183). Informa
ter aderido ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, através do qual confessou os
débitos de IRRF dos períodos compreendidos entre 29/09/2003 e 20/04/2006. Entretanto,
“manifesta a continuidade da discussão administrativa no que tange aos débitos de IRRF do
período de 03/09/2003 a 28/09/2003”, que teriam sido atingidos pela decadência.
Declara ter renunciado “a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentam os argumentos no que tange ao item e período a que renuncia, ou seja, débitos do
IRRF de 29.09.03 a 20.04.06.
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005909/2008-48

Assim, a única matéria a ser debatida perante esta instância de julgamento é a
alegada decadência dos tributos lançados no período compreendido entre 03/09/2003 e
28/09/2003. O recurso voluntário assim se expressou em relação ao ponto:
1) Seguindo-se a regra de autuação contida no art. 674 do RIR/99, considera-se
vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância. Ou seja, por
expressa disposição legal o período de apuração em tais lançamentos é diário;
2) Sendo o Imposto sobre a Renda tributo sujeito ao lançamento por
homologação, o prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador que, no presente caso, por determinação legal, equivale à data em
que foram efetuados os pagamentos cujos beneficiários não teriam sido
identificados, consoante dispõe o § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional;
3) Cita o Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN/CAT no
1.617/2008, que teria sido claro “ao afirmar que havendo recolhimento do
tributo, seja qual for o valor, deve-se aplicar a regra dos cinco anos, a contar
do fato gerador, prevista no § 4o do art. 150”;
4) Sendo assim, seria evidente que no caso em tela a contagem do prazo
decadencial deveria partir da ocorrência do fato gerador, “posto que a
notificação de lançamento ora combatida está a exigir diferença de
recolhimento do IRRF supostamente devido sobre valores pagos a título de
prêmios”; ainda segundo a Recorrente, a autuação cinge-se às premiações
recebidas pelos funcionários da Recorrente, do que se pode concluir que os
pagamentos autuados teriam sido recebidos em função do atingimento de
metas pelos beneficiários, e não sobre a integralidade dos valores pagos a eles.
Em sendo assim, a Recorrente teria efetuado o recolhimento do IRRF
incidente sobre as remunerações pagas aos seus empregados, tendo somente
isentado desse recolhimento os valores que seriam prêmios;
5) Cita a jurisprudência do CARF;
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005909/2008-48

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, a pendenga se limita às exigências referentes aos
períodos de apuração compreendidos entre 03/09/2003 e 28/09/2003 em razão do pedido de
desistência parcial do recurso voluntário (v. e-fls. 2.181/2.183). O referido pedido não abrangeu
o período de 03/09/2003 e 28/09/2003 haja vista a Recorrente ter considerado, quando de sua
adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/09, que os valores exigidos relativamente a esse
período estariam alcançados pela decadência. Para relembrar, o lançamento se deu em
29/09/2008; portanto, a Recorrente propugna pelo cancelamento da exigência, forte no disposto
no § 4o, do art. 150 do CTN.
A decisão recorrida indeferiu o pedido da Recorrente neste ponto sob o
fundamento de que não teria havido pagamento antecipado do imposto, o que atrairia a
incidência do art. 173, inc. I, do CTN, para efeito de determinação do dies a quo do prazo
decadencial.
O lançamento, conforme bem retratado no Termo de Verificação Fiscal de e-fls.
805/813 e no auto de infração de e-fls. 863/945, tem por objeto a exigência de IRRF sobre
pagamentos a beneficiários não identificados com fulcro no art. 674 do RIR/99 (art. 61 da Lei no
8.981/95). Assim, ao caso se aplica o disposto na Súmula CARF no 114, abaixo reproduzida in
verbis, ao qual este Relator se submete haja vista o disposto nos arts. 45, inciso VI, e 75 do
Regimento Interno do CARF:
Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento
a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Acórdãos
Precedentes:
110100.622,
de
23/11/2011;
140200.320,
de
11/11/2010; 220201.975, de 15/08/2012; 910100.773, de 14/12/2010;
1103000.904, de 06/08/2013; 1301001.544, de 03/06/2014; 1302001.857, de
04/05/2016; 2202002.561, de 18/02/2014; 2202002.804, de 10/09/2014;
2301004.531, de 08/03/2016.
Assim, tratando-se de fatos geradores ocorridos a partir de 03/09/2003, então, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado
corresponde a 01/01/2004, exaurindo-se em 01/01/2009. Como a ciência ocorreu em 29/09/2008,
estava ainda o Fisco dentro do prazo previsto para a constituição do lançamento de IRRF, razão
pela qual não há que se falar em decadência para nenhum dos fatos geradores objeto do recurso
ainda pendente de julgamento.
Superada a questão da decadência, passamos a analisar o mérito do lançamento,
mesmo que restrito ao período de 03/09/2003 e 28/09/2003. No mérito, a decisão recorrida
assim se manifestou:

Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005909/2008-48

SUJEIÇÃO PASSIVA
8.6. A Impugnante alega que há duas relações jurídicas: (i) entre ela e as
empresas "SIM" e "EXPERTISE"; e (ii) outra entre essas empresas e os destinatários
das campanhas e premiações, sendo que na primeira relação existe a identificação do
beneficiário dos pagamentos, e que, no caso de valores em que eventualmente não
haja esta identificação, deveria o fisco ter buscado na segunda relação, da qual a
Impugnante não é parte.
8.7. Compulsando os autos, verifica-se que a Impugnante celebrou contrato de
prestação de serviços com as pessoas jurídicas: (i) "Sim Incentive Marketing SC
LTDA" (fls. 540 a 553); e (ii) "Expertise Comunicação Total SC LTDA" (fls. 533 a
539), devendo ser destacadas as seguintes cláusulas:
(...)
8.7.3. Dos excertos acima, extrai-se que cabia à autuada: (i) definir os critérios
relativos à premiação a serem obedecidos pela contratada; (ii) elaborar relação de
distribuição dos prêmios contendo os valores e a indicação de cada um dós premiados,
a título de incentivo profissional, fornecendo os nomes e qualificação; e (ii) orientar os
premiados quanto à correta utilização dos cartões (por meio dos quais os prêmios
seriam a eles repassados), entre outras atribuições.
8.7.4. Como se verifica dos contratos, a Impugnante pagava às empresas
contratadas prêmios em razão do programa de estímulo ao aumento de produtividade,
incumbindo a estas prestadoras de serviços (intermediárias) disponibilizar aos
premiados os recursos. Ou seja, a Impugnante não entregava diretamente ao
beneficiário o prêmio respectivo, utilizando-se de uma intermediária para
operacionalizar tais pagamentos, mediante emissão de fatura com o valor dos prêmios
e dos honorários contratados.
8.7.5. A Impugnante argumenta que: (i) apresentou toda a documentação
solicitada, que demonstra a efetiva contabilização das despesas incorridas, em contas
contábeis próprias; e (ii) que os contratos foram firmados com o intuito de fomentar as
vendas dos produtos por ela comercializados, por meio de premiação (subitem 3.11.).
8.7.6. Neste ponto, é de se questionar: quais seriam os destinatários desses
prêmios? A conclusão lógica é a de que se tratavam de funcionários da Impugnante, o
que vem a ser reforçado também com o descrito em correspondência interna, anexada
às folhas 113 (R$ 11.550,00 => "referente prêmio Cláudia ed 2003 para a funcionária
Sandra Sampaio”), 114 (favor pedir urgentemente pagamento do prêmio para a Sandra
Sampaio referente ao PRÊMIO CLÁUDIA edição 2003 cliente OMO de R$ 11.000),
117 (Premiação de funcionário), 122 (Pagamento premiação funcionários NAP), e 126
("Precisamos efetuar um pagamento referente premiação de um funcionário para
sexta-feira (19.12), vc poderia liberar? Sim Incentive MKT n° fatura: 7083; Valor: R$
5.250,00"), entre outras.
8.7.7. Ademais, há que se notar que, segundo a escrituração das notas fiscais
emitidas pelas empresas intermediárias (confirmadas no Livro Razão), as
despesas/custos relacionadas com a referida operação foram lançadas em contas tais
como:
Comissões;
Vendas
Pessoais;
Tele-Marketing/Comissões;
Prêmios,
relacionadas com cada Departamento/Setor da empresa autuada.
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005909/2008-48

8.7.8. O fato de a Impugnante entregar os recursos para as empresas
intermediárias e estas repassá-los aos premiados, bem como a circunstância de não
constar nas notas fiscais o nome do beneficiário do pagamento, não têm o condão de
retirar da Impugnante o dever de identificar os reais beneficiários dos pagamentos,
nem tampouco de lhe eximir da responsabilidade pelo pagamento dos impostos e
contribuições decorrentes das operações realizadas, à luz da legislação tributária, pois
ela foi, de fato, a fonte pagadora dos créditos concedidos. Se nas notas fiscais não
constavam os nomes dos beneficiários, algum documento à parte deveria ter sido
elaborado pela Impugnante com vistas a identificá-los, conforme rezam os contratos,
acima reproduzidos parcialmente.
8.7.9. Deve ser observado, ainda, que, não eram a "SIM" e a "Expertise" que,
sem o conhecimento da Impugnante, escolhiam a seu bel-prazer aqueles que seriam
merecedores dos prêmios. Ao contrário, os documentos juntados a estes autos me
levam à firme convicção de que a interessada indicava às intermediárias, previamente,
os beneficiários dos créditos a serem concedidos, e estas empresas, cumprindo
determinações da Impugnante - conforme previsto nos contratos celebrados -,
procediam de modo a viabilizar a operação de concessão de cartão magnético.
8.7.10. Não faz sentido concluir-se que as empresas intermediárias procediam à
escolha dos premiados, se estes não mantinham com elas qualquer tipo de vínculo, e
sim com a contratante de seus serviços, a ponto de promoverem o aumento da
produtividade desta contratante.
8.7.11. Cabe aqui a indagação: será que a Impugnante iria se dispor a oferecer
prêmios e pagar comissão às intermediárias, sem saber quem eram os reais
beneficiários dos prêmios? Evidentemente que não.
8.7.12. Como dito, a obrigação de identificar os beneficiários é da fonte
pagadora e não da intermediadora dos negócios. E, nos termos do artigo 121,
parágrafo único, inciso I, do CTN, contribuinte é o sujeito passivo direta e
pessoalmente relacionado com a situação ou fato que dá origem à obrigação tributária.
É aquele que pratica o ato que configura a ocorrência do fato gerador ou beneficia-se
diretamente da situação que dele decorre, como no presente caso. Preliminar
indeferida.
DA PRECÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
8.8. A Impugnante alega que não se verifica nos autos: a) qualquer diligência
fiscal no sentido de averiguar, junto às pessoas jurídicas que efetuaram os pagamentos,
os respectivos beneficiários; b) a busca perante as empresas quanto à efetividade dos
pagamentos; c) a efetiva discriminação dos valores não identificados, cotejando, por
notas fiscais, a diferença dos valores identificados; d) qualquer motivação suficiente
para a configuração de hipótese de pagamento a beneficiário não identificado, além de
haver necessidade de conversão do julgamento em diligência para que se esgotem
todas as possibilidades de identificação dos beneficiários dos pagamentos efetuados.
8.9. Ora, o contribuinte foi intimado, em 05/09/2008, a apresentar a relação dos
beneficiários dos pagamentos efetuados conforme notas fiscais (Anexos I e II), tendo
alegado, em resposta, não possuir mais documentos a acrescentar, exceto a nota fiscal
8.983. Na Impugnação apresentada também não logrou esclarecer a quais
beneficiários se destinavam os valores pagos, sendo que, conforme contrato firmado, a
ele cabia o fornecimento de nomes e qualificações.
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005909/2008-48

8.10. Portanto, não há necessidade de conversão do processo em diligência, nem
tampouco se verifica a existência de instrução probatória precária. Preliminar
rejeitada.
DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
8.11. A Impugnante alega haver ausência de motivação suficiente para
exigência de obrigação que corresponda a efetiva penalidade, em afronta ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, e ao devido processo legal.
8.12. A autuante baseou seu lançamento no previsto no artigo 674, do RIR/99,
que assim dispõe:
(...)
8.13. A Impugnante não pode pretender afastar a infração, uma vez que não
foram por ela identificados os destinatários dos recursos entregues às empresas
intermediárias.
8.14. Nem se pode dizer que tenha havido qualquer afronta ao direito ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Note-se que a imputação é
clara, foi bem entendida pela Impugnante, o que deu azo à extensa e combativa defesa
apresentada.
8.15. Ademais, releva notar que somente em ocorrendo qualquer das situações
previstas pelo art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, é que se poderá falar em nulidade:
trata-se de numerus clausus, isto é, somente as situações ali previstas (e nenhuma
outra mais) é que dão azo a tornar o ato nulo. Diz mencionado dispositivo que:
(...)
8.16. Como no caso presente inexiste qualquer das situações previstas acima,
não há que ser falar em nulidade. Desse modo, rejeita-se a preliminar argüida. Passa-
se à análise do mérito.
9. Quanto ao mérito, a Impugnante alega que: (i) o dispositivo legal apontado se
aplica na hipótese de existência de pagamento a beneficiário não identificado, o que
não é o caso (capitulação legal equivocada;); (ii) a multa de oficio não é devida
também pelo evidente caráter de penalidade da presente autuação, o que implica em
dupla penalização para um mesmo fato; e (iii) é inaplicável a Taxa Selic sobre a multa
de mora.
CAPITULAÇÃO LEGAL INADEQUADA E MULTA
9.1. A Impugnante afirma que: (i) as beneficiários dos pagamentos objeto da
autuação foram as empresas "SIM" e "Expertise", sendo, portanto, identificados, o que
acarretaria na insubsistência do presente lançamento (a possível não identificação
deveria ser questionada, segundo ela, junto a estas prestadoras de serviços); e (ii) a
multa não é devida pelo evidente caráter de penalidade da presente autuação, o que
implica em dupla penalização para um mesmo fato.
9.2. O primeiro tema já foi abordado quando da análise da "sujeição passiva".
No entanto, releva acrescentar o que segue.
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005909/2008-48

9.3. A respeito do pagamento dos prêmios a funcionários, aqui tratados, deve-se
verificar o que dispõe o artigo 43, IV, do RIR/1999:
(...)
9.4. Por se tratar de rendimentos tributáveis, devem, pois, ser oferecidos à
tributação por seus beneficiários. Para tanto, a identificação de tais beneficiários torna-
se imprescindível perante o Fisco.
9.5. Porém, as notas fiscais de serviços e tampouco as cópias do Livro Diário
trazidas a estes autos não identificam os reais beneficiários dos prêmios concedidos,
sendo as primeiras absolutamente genéricas (exs: "vlr. ref. a reembolso SIM Club"; fls
848, 859, 869, 875, etc).
9.6. E se a empresa não comprova a operação ou a causa dos pagamentos, o
caso é de simples ocorrência de fato gerador. Veja-se a jurisprudência administrativa:
(...)
9.7. Ademais, não há a menor dúvida que as contratadas atuaram como meras
intermediadoras dos recursos disponibilizados pela Impugnante e que a fonte pagadora
de tais recursos foi a própria Impugnante. Os contratos celebrados entre as partes
assim dispunham. As notas fiscais e os comprovantes de pagamento comprovam a
participação de ambas as pessoas jurídicas nos negócios realizados.
9.8. Assim, a não identificação dos beneficiários sujeita os pagamentos
efetuados à incidência do imposto exclusivamente na fonte (IRRF), calculado à razão
de 35% sobre o valor dos prêmios reajustados, consoante dispõem os artigos 674 e
725, ambos do RIR/ 1999 e a Instrução Normativa SRF n° 15/2001:
(...)
9.9. Uma vez surgida e não cumprida a obrigação de pagamento do tributo, o
procedimento de exigência deve ser feito por meio de autoridades administrativas
competentes, de modo plenamente vinculado e obrigatório, sob pena de
responsabilidade funcional. A autoridade lançadora deve se ater às determinações da
legislação tributária, não podendo fugir da obrigação de efetuar o lançamento,
cumprindo a lei nos seus restritos termos, com precisão e exatidão (Parágrafo único,
art. 142 do CTN).
9.10. Esse foi o procedimento adotado pela Fiscalização para constituir, além do
imposto devido, a multa de ofício, calculando-a de acordo com os dispositivos legais
vigentes na data da autuação e citados nos autos.
9.11. Em relação à imputação da multa, cumpre fazer remissão aos fundamentos
que ensejaram a sua aplicação, previstos no art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996, com a
redação em vigor na data da ocorrência dos fatos geradores, in verbis:
(...)
9.12. Relevante destacar que atualmente se encontra em vigor a Lei n°
11.488/2007, que em seu art. 14 deu nova redação ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996,
mas manteve a aplicação da multa no percentual de 75% (setenta e cinco por cento),
conforme transcrição abaixo:
Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005909/2008-48

(...)
9.13. Pelas razões acima expostas, é de se considerar procedente a exigência do
IRRF e da multa de ofício, nos termos em que calculados exigidos.
DOS JUROS SOBRE A MULTA
9.14. A Impugnante traz os argumentos de praxe sobre a inaplicabilidade da
Taxa Selic sobre a multa.
9.15. Neste ponto, releva dizer que a administração tributária submete-se ao
princípio da legalidade, não podendo se esquivar à aplicação de lei editada conforme o
processo legislativo constitucional. Não cabe à administração tributária criar a lei,
muito menos furtar-se a aplicá-la ou negar sua vigência. Ao contrário, a administração
deve continuar a observar a lei até que outra a revogue, ou então que o judiciário a
afaste erga omnes, no controle concentrado, ou inter partes, no difuso.
9.16. A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado
pela lei, ou, no dizer do art. 3° do CTN, é atividade administrativa plenamente
vinculada. O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do
fato gerador, e não a repercussão da exigência no patrimônio do contribuinte.
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve
constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à
época do fato.
9.17. E nesse sentido, é de ver o que está previsto nos artigos 61, § 3°, e 5% §
3°, da Lei 9.430/96, verbis:
(...)
9.18. A expressão "débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições ... não pagos nos prazos" deixa claro que não são apenas tributos e
contribuições em atraso, pois neste caso o início da frase perderia o sentido, cabendo
lembrar o brocardo jurídico que diz que "não há palavras inúteis na lei".
9.19. Nesse diapasão, o que significa decorrente? Por óbvio, não é apenas a
decorrência (por exemplo, multa de ofício) que será acrescida de juros de mora, mas,
sim, o débito decorrente da falta de pagamento de tributos e contribuições, ou seja: (i)
o principal, mas apenas em caso de recolhimento em atraso, pois não há multa de
ofício nesses casos; e (ii) o principal e sua decorrência - a multa de ofício - em caso de
autuação.
9.20. Portanto, correta a exigência fiscal dos juros, visto que realizada em
obediência à legislação.
10. Em face do exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE o lançamento,
devendo-se prosseguir na cobrança do crédito tributário mantido, com os acréscimos
legais.
O teor da decisão recorrida, acima retratada ipsis litteris, carece de maiores
digressões pela sua clareza e objetividade ao tratar das questões aventadas tanto na impugnação
quanto no recurso voluntário. Assim, adoto como minhas as razões expendidas na referida
decisão que, inclusive, são coincidentes com a jurisprudência desta Turma de Julgamento em
Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005909/2008-48

casos tais. De se registrar a aplicação da Súmula CARF no 108, relativamente à incidência de
juros sobre a multa de ofício, calculadas com base na taxa SELIC.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Por todo o exposto, afasto as arguições de decadência para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2289
DF CARF MF
Documento nato-digital